Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710143-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA e outra, ora exequentes/agravadas, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada sustenta a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que foi desconsiderada a redução do capital segurado nos cálculos autorais, bem como houve o emprego de percentual equivocado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo à medida (ID n. 148777592). 2. A executada efetuou o depósito da quantia perseguida nestes autos, a título de garantia do Juízo (IDs n. 148780196 e 148780198). 3. Resposta à impugnação no ID n. 150344568, na qual a parte exequente defende a inexistência de redução do capital segurado e a escorreita indicação dos honorários advocatícios devidos, sendo o montante declinado em seus cálculos meramente referencial. 4. É o relatório. Decido. 5. Em relação à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, é facultado ao magistrado aplicar a suspensão prevista no artigo 525, §6o do CPC, acaso os fundamentos expostos na impugnação sejam relevantes, bem como se o prosseguimento da execução for manifestadamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 6. Trata-se da hipótese dos autos, haja vista os vultosos valores discutidos nestes autos e a expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, sendo salutar que eventual levantamento de valores se opere após a preclusão da controvérsia em análise. 7. Posto isso, a sentença de ID n. 108867218 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR a ré a pagar às autoras indenização suplementar, correspondente à correção monetária da cobertura contratada, a partir da data de celebração do contrato de ID n. 79426750 (05.10.2001), até o seu efetivo pagamento, com a utilização dos mesmos índices de atualização do prêmio pago, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017). 8. O acórdão prolatado por este E. TJDFT, por sua vez, manteve inalterado o provimento deste Juízo (ID n. 137149899). 9. A executada, nessa esteira, defende ser impositiva a observância da redução do capital segurado, para fins do cálculo do débito exequendo. 10. Contudo, embora se possa divisar nos autos a redução da indenização pactuada, é certo que tal questão não restou oportunamente ventilada pela executada, tampouco compreendida nos parâmetros fixados para o cálculo do montante por esta devido. 11. Deste modo, o acolhimento da impugnação apresentada implicaria violação à coisa julgada, o que não se pode abonar. 12. Por outro lado, no que tange à verba honorária sucumbencial, razão assiste à executada, pois o percentual dos honorários imputados à executada na planilha de cálculos de ID n. 145469084 desconsiderou a proporção estabelecida por este Juízo, diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, havida entre as partes. 13. Do exposto, acolho, em parte, a impugnação apresentada, para reconhecer excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, na extensão que suplantar o percentual de 4,25% (25% de 17%) fixado em sentença/acórdão como de responsabilidade da executada. 14. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 15. Preclusa esta decisão, intimem-se as exequentes para coligir aos autos planilha atualizada da dívida, observados os termos acima expostos, para fins de expedição de alvará da quantia depositada em Juízo.” (grifos nossos) Após a comunicação da interposição do presente agravo de instrumento, o d. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “1. O executado interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID n. 150492824. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Diante do que foi determinado no item 15 da decisão de ID n. 150492824, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0710143-35.2023.8.07.0000.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID Num. 44840192), o executado/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a seguradora agravante a complementar a correção monetária dos valores pagos às agravadas do benefício previdenciário denominado “pecúlio por morte”. Afirma ter realizado o pagamento dos valores que entendeu devidos e apresentado impugnação quanto à diferença, contudo, o d. Juízo a quo entendeu que a fórmula de cálculos apresentada pela exequente/agravada estava parcialmente correta. Sustenta que “a execução promovida pelo ora agravado revela excesso absurdo na medida em que os cálculos apresentados pelas agravadas, ignoraram que a condenação da seguradora se limita a alteração da correção monetária, não se considerando irregular o valor base utilizado para o pagamento administrativo.” Pontua que “o impugnado utiliza o valor de apólice contratada sem considerar a repactuação considerada legítima, ignorando que a condenação imposta a seguradora considerava apenas a correção monetária irregular, não o valor base do pagamento.” Assevera que “a sentença especifica que a condenação se refere única e exclusivamente pela correção monetária a partir da contratação e não pelo valor nominal da proposta, mesmo porque, alterado posteriormente a pedido do próprio titular” Argumenta que o prosseguimento da execução com base nos cálculos das agravadas viola a coisa julgada, desconsiderando a lógica por trás da condenação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID Num. 44840194) O agravante foi intimado a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que o feito foi suspenso na origem (ID Num. 45430513), tendo apresentado a petição ID Num. 45721516, na qual sustenta que há risco de prosseguimento da decisão por equivoco do cartório. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o risco de dano grave. Conforme relatado, verifica-se que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada. Posteriormente, reiterou este entendimento, determinando, expressamente, a suspensão do feito na origem até o transito em julgado do presente agravo. Dessa forma, além de não verificar interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, é evidente que não há urgência no caso que justifique a concessão da medida assecuratória pretendida, uma vez que o feito originário já está suspenso. Ademais, vale destacar que, caso seja determinado o prosseguimento da execução por “equívoco” do Juízo singular ou de sua Secretaria, o agravante poderá interpor o recurso cabível contra a decisão que levantar a suspensão do processo. Assim, não demonstrado o perigo de dano, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 15:39:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora